Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727959-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERUSA DE SOUZA DIAS, ENIO SERGIO BOMFIM DE JESUS AGRAVADO: ECLAILSON MARQUES SOUTO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GERUSA DE SOUZA DIAS e por ENIO SERGIO BOMFIM DE JESUS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido pelos agravantes em face do agravado ENIO SERGIO MARQUES SOUTO e outros, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravado, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via sistema BACENJUD (ID 45935195), na qual a parte executada ECLAISON MARQUES SOUTO sustenta a impenhorabilidade do valor constrito, por ter sido bloqueado em conta poupança. É o relatório. Decido. A parte executada sustenta que a penhora on-line recaiu sobre conta poupança. No que diz respeito à penhora na conta poupança do devedor, a lei e a jurisprudência determinam a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos depositados em conta poupança, como se observa do julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA ELETRÔNICA - CONTA POUPANÇA - LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INOBSERVADO - PROVIMENTO. 01. "Para constrição judicial das quantias depositadas em caderneta de poupança, deve ser preservado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, imposto no artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil." (20090020110089AGI) 03. Recurso provido. Unânime.(Acórdão n. 612639, 20120020131055AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 24/08/2012 p. 233). Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a parte executada ECLAISON MARQUES SOUTO logrou êxito em comprovar que os bloqueios efetuados via BACENJUD ocorreram em conta poupança. Assim, considero ilegítimos o bloqueio dos ativos financeiros do devedor e ACOLHO a impugnação à penhora de ECLAISON MARQUES SOUTO. Expeça-se alvará das quantias bloqueadas via BACENJUD na conta de ECLAISON MARQUES SOUTO em favor do próprio executado. Após, intime-se o exequente para indicar, no prazo de 05 dias, bens do devedor passíveis de penhora.” Os Agravantes sustentam que a parte agravada utiliza-se da conta-poupança como se fosse conta-corrente, bem como não comprovou que o valor bloqueado da conta-corrente possui natureza salarial. Pede o deferimento da liminar. Sem preparo, porém as partes litigam sob o amparo da gratuidade de justiça. Decido. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal, apenas quanto à natureza salarial do valor bloqueado na conta-corrente. Explico. Com relação à movimentação da conta-poupança, entendo que tal realidade não é capaz de afastar norma cogente (art. 833, inciso X, do CPC) acerca da impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Por outro lado, analisando os documentos juntados pela parte agravada nos autos que tramitam na origem (PJe 0711290-97.2017.8.07.0003), de fato, não há comprovação de que a conta-corrente do Banco Itaú destina-se apenas a recebimento de salário ou mesmo de que o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) bloqueado possui natureza salarial. Nesse contexto, considerando o perigo de irreversibilidade da decisão agravada que deferiu a liberação do montante penhorado na conta-corrente, tenho por presente os requisitos para a concessão da liminar recursal. À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, suspendendo a parte da decisão agravada que libera o valor bloqueado em conta-corrente de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. À parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/15). Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator